Tribunal: TJMT
Processo: 0009120-39.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0009120-39.2015.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0001-00 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. INCLUSÃO INDEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Ambev S.A. contra sentença que homologou a desistência parcial da ação e julgou improcedente a pretensão remanescente da ação anulatória de débito fiscal. A controvérsia remanescente refere-se à inclusão indevida de descontos incondicionais na base de cálculo do ICMS-Próprio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil, essencial para apurar a legalidade da base de cálculo utilizada pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

O indeferimento da prova pericial compromete a instrução do feito e impede a adequada comprovação da tese da parte autora, violando o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).

A análise dos documentos fiscais e contábeis apresentados pela apelante demanda conhecimento técnico, que não pode ser suprido por mera interpretação judicial, tornando indispensável à realização da perícia contábil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para a realização de perícia contábil.

Tese de julgamento: "O indeferimento imotivado de prova pericial essencial para a análise da legalidade da base de cálculo do ICMS-Próprio caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença"
[1]
.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por AMBEV S.A,contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
”
n.o 0009120-39.2015.8.11.0041, ajuizados em desfavor doESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que homologou a desistência parcial da ação, julgando improcedente a pretensão remanescente, nos seguintes termos (ID. 229754154):

“
Vistos.

Ambev S/A ajuizou ação anulatória em face do Estado de Mato Grosso, com pedido de “improcedência do lançamento do crédito tributário discutido no Processo Administrativo n° 5001511/2013, originado do Aviso de Cobrança Fazendário — ACF n° 794219/332/68/2012, bem como a multa imposta, uma vez que a Autora, quanto ao ICMS Próprio e ao FECP, utilizou dos critérios legais e do consolidado entendimento jurisprudencial para apurar corretamente a respectiva base de cálculo, assim como quitou regularmente o ICMS-ST, observando a Lista de Preços divulgada pela própria Secretaria Estadual de Fazenda do Mato Grosso”.

Ainda, “na eventual hipótese de improcedência do item "c" acima, bem como da manutenção da multa imposta, seja a confiscatória multa reduzida aos níveis considerados adequados pela jurisprudência do STF (em até 30% do tributo supostamente devido)”.

Processado o feito, a demandante informou o pagamento e, consequentemente, a desistência da ação em relação aos débitos vinculados aos códigos 9889 (FECP) e 2810 (ICMS-ST), restando em discussão apenas aquele de “ICMS – Próprio”.

Sobre o crédito ainda em discussão, a demandante se insurge contra a base de cálculo utilizada pelo demandado, sob a alegação de que “o Fisco mato-grossense, ao apurar a base de cálculo do ICMS Próprio supostamente devido pelo contribuinte, utilizou o valor total das operações realizadas, incluindo, indevidamente, a parcela correspondente aos descontos incondicionais oferecidos pela Autora. Dessa forma, o Réu acabou por inflar, de forma manifestamente ilegal, o ICMS Próprio supostamente devido aos cofres público”.

O demandado ofereceu contestação em que sustenta, em síntese, a legalidade da atuação fiscal, sob o argumento de “em se tratando de substituição tributária, a base de cálculo refere-se ao preço cobrado na segunda operação (saída da mercadoria da distribuidora para o seu cliente), nos termos do art. 8° da LC 87/1996. Irrelevante, portanto, questionar se a hipótese em caso corresponde a desconto incondicional ou bonificação, já que a base de cálculo do ICMS não é regulada. Daí porque não se aplicam os precedentes relativos à exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo do ICMS que não se referem especificamente à substituição tributária”.

Além disso, sustenta a ausência de caráter confiscatório da multa, já que a vedação do não-confisco se refere apenas ao tributo, conceito diverso de multa, e por ter previsão na Lei n. 7.098/98.

A demandante impugnou a contestação, ratificando os termos da inicial.

Instadas acerca do interesse na produção de outras provas, a demandante pugnou pela realização de perícia técnica e o demandado requereu o julgamento antecipado do mérito.

É o relato.

Veja-se que a demandante pretende a produção de prova pericial contábil para o perito técnico analisar documentos e demonstrar que o crédito tributário exequendo se trata de descontos incondicionais.

A comprovação do que se alega, contudo, se dá por prova exclusivamente documental, o que dispensa a produção de outras provas, seja testemunhal, seja pericial. Isso porque a interpretação de documentos e dos fatos trazidos ao juízo não dependem de conhecimento técnico, pois se trata de função inerente à atividade judicante. Todavia, é ônus do interessado demonstrar efetivamente o que se pretende provar com cada documento juntado, esmiuçá-los e esclarecê-los ao juízo.

Assim sendo, em face da desnecessidade da prova pericial para o julgamento do feito, indefiro-a e passo ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I).

Primeiramente, homologo a desistência da ação em relação aos créditos de FECP e “ICMS-ST”, restando a lide quanto ao “ICMS – Próprio” e à multa.

A demandante se insurge contra a base de cálculo utilizada pelo Fisco e o
quantum
da multa aplicada. Repara-se que ambas as alegações estão envoltas ao excesso de execução, pois discute-se, em geral, o valor que está sendo cobrado.

Diante disso, quando há alegações de excesso de execução, a legislação processual cível estabelece a necessidade de instruí-las com o valor que o devedor entende legítimo acompanhado de planilha de evolução do débito. Tal regra pode ser vista em vários institutos do CPC, tais como art. 525, § 5o; art. 535, § 2o; art. 702, § 3o; e art. 917, § 3o.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A MAIOR - IMPUGNAÇÃO - REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% - ART. 523, § 1o, CPC - JUROS DE MORA - MATÉRIA JÁ DECIDIDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO - ART. 525, §§ 4o E 5o - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de indicação do valor que o executado entende correto, aliado à não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução. (N.U 1018715-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 25/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA LÍQUIDA – INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO E APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – OBSERVÂNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. (...) O excesso de execução, IMPÕE A necessária indicação do valor incontroverso e apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 917, §3o, do CPC, O QUE OCORREU NA ESPÉCIE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA SUA REJEIÇÃO LIMINAR. Precedentes do STJ. (N.U 0032251-77.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 24/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - APONTAMENTO DE VALOR CORRETO - PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS - AUSENTE - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente. (N.U 0002696-72.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - DUPLICATA SEM ACEITE – FALTA SUPRIDA PELO PROTESTO E PELA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO VALOR CORRETO OU DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Não se conhece do tema relativo ao excesso de execução, quando o executado não indicou de forma clara qual seria o valor correto e nem apresentou o demonstrativo de cálculo. (...) (N.U 0008291-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021,
Publicado
no DJE 09/08/2021)

Não há falar em inexistência da exigência em ação anulatória, pois basta a demandante ser executada para ser imposto tal dever.

Ademais, observa-se que há tentativa da devedora de transferência deste ônus a perito técnico nomeado pelo juízo, ao pugnar pela produção de prova contábil para análise de documentos. Isso não é permitido, pois este dever é imposto no momento da propositura da peça inaugural.

Aliás, há sequer indicação do valor do crédito que pretende ver inexigível, o que é imprescindível para o conhecimento do juízo, notadamente quando a ação envolve várias exações e, especialmente neste caso, tenha sido quitada parte delas no curso do processo. Torna-se, portanto, ação de pretensão genérica e sem determinação.

Portanto, em face da ausência de indicação da quantia que entende devida, de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo e de determinação do pedido em relação ao
quantum
inexigível, principalmente depois da quitação de parte dos créditos em discussão, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma dos
arts
. 485, VIII, e 487, I, do CPC, homologo a desistência parcial da ação e julgo improcedente a pretensão remanescente.

Em razão da improcedência, revogo a suspensão da execução fiscal n. 1019424-12.2017.8.11.0041, com amparo nos
arts
. 309, III, 919, § 2o, e 1.012, III, do CPC e aplicação analógica dos
arts
. 19 e 24 da LEF.

Condeno a demandante a despesas e honorários de 3% do valor atualizado da execução (CPC, art. 85, § 3o, IV).

Comunique-se esta sentença no feito executivo.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

CUIABÁ, 23 de fevereiro de 2024.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”

A referida sentença foi objeto de embargos de declaração (ID. 229754156), que foram rejeitados (ID. 229754160).

Em suas razões recursais, a apelante aponta, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia.

Defende que
“(...)da simples análise do trecho acima, resta inconteste a necessidade de ajuste da sentença, pois, embora o Juízo afirme que a comprovação da discussão ora em análise seja exclusivamente documental, este deixou de apreciar toda a base de documentos instrutórios disponibilizada pela ora Apelante, bem como não permitiu a realização de perícia contábil”.

Sustenta que
“(...)a perícia que restou indeferida visava, especialmente, ratificar através da análise dos documentos já juntados aos autos, bem como os que o Expert entender serem necessários, que o crédito tributário remanescente e vinculado ao Aviso de Cobrança no 794219/332/68/2012 se restringe à desconsideração, pela fiscalização, dos descontos incondicionais registrados nas notas fiscais autuadas, o que fora demonstrado detalhadamente pela Apelante, inclusive, mediante quadros comparativos preparados para melhor visualização do Juízo”.

Afirma que
“(...) resta cristalino, que, ao promover o julgamento antecipado da lide, a Sentença não apenas desconsiderou a documentação acostada aos autos, como também, ignorou pedido expresso para realização de perícia judicial realizado na Petição Inicial e na Petição de ID 139742447 (fls. 35/38), cerceando, dessa forma, o direito à ampla defesa daApelante. Uma grave nulidade que deverá ser sanada por este Tribunal em atenção ao art. 1.009, §1o do CPC2”.

No mérito, disserta que
“(...) trata-se de ação anulatória pelo procedimento comum ainda em fase de conhecimento, em que se busca afastar a cobrança de tributo manifestamente ilegal e inconstitucional, com base em entendimento sedimentado em Recurso Representativo de Controvérsia e amparado pela Súmula no 457 do Superior Tribunal de Justiça, inexiste qualquer obrigação legal que impeça o conhecimento ou julgamento da ação pela alegada ausência de “planilha de evolução do débito” do “excesso de execução”, uma vez que tais condicionantes se restringem às ações monitórias e/ou processos de execuções – hipóteses distintas do caso concreto”.

Ressalta que
“(...)a parcela em discussão no caso concreto é clara e líquida, mas ainda que assim não o fosse, apenas para fins de argumentação, não seria possível o Juízo abster-se da jurisdição com base na fundamentação aplicada, pois o próprio Código de Processo Civil permite o ajuizamento de ações pelo procedimento comum de quantia ilíquida, que será, posteriormente ao trânsito em julgado, submetido ao procedimento de liquidação de sentença previsto no art. 509 e seguintes”.

Diz que
“a discussão permaneceu, tão somente, quanto ao saldo do débito vinculado à infração correspondente ao ICMS-Próprio, o que foi devidamente demonstrado pela ora Apelante nas reiteradas petições de ID no 139742447 (Fls. 7/15, Fls. 15/18, Fls. 19/21, Fls. 35/49), a sentença mostra-se desconexa com a verdade dos fatos, vez que, embora tenha certificado que a discussão remanesce unicamente quanto à cobrança do ICMS Próprio, em seu teor, ignorou tal delimitação da matéria em discussão e afirmou que não houve indicação”.

Assevera que
“(...)a sentença além de desconsiderar todas as demonstrações de cálculos apresentadas pela ora Apelante neste caderno processual, - as quais comprovam a inclusão do montante referente a desconto incondicionado na base do cálculo do ICMS Próprio exigido pelo Fisco -, ignorou, inclusive, os apontamentos realizados pela Fazenda em sua contestação, que confirmam a existência dos valores de desconto incondicionado na base de cálculo do ICMS-Próprio supostamente devido ao Estado de Mato Grosso”.

Por fim, aponta abusividade na multa cobrada e seu notório desrespeito aos princípios tributário.

Ao final,depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, pugna pelo provimento do recurso, para que:

“
(i) Preliminarmente,
nos termos do §1o, IV do art. 489 do CPC12 c/c art. 1.009, §1o do CPC13, seja reconhecida a nulidade da sentença, determinando-se, em consequência, o retorno dos autos à primeira instância para realização de perícia contábil, garantindo assim a ampla defesa da Apelante;

(
ii
)
caso assim não se entenda, seja reconhecida a procedência da Ação Anulatória em relação à parcela do débito ainda em discussão, para reconhecer a invalidação do crédito tributário consubstanciado no ACF no 794219/332/68/2012, em atenção à Súmula no 457/STJ e à tese firmada no Tema no 144/STJ, vez que houve inclusão indevida de valores correspondentes a desconto incondicionado à base de cálculo do tributo exigido;

(
iii
) subsidiariamente,
em caso de improcedência dos itens acima, seja reconhecida a confiscatória multa aplicada, de forma que seja adequada ao limite de até 20% do tributo principal relacionado, na forma definida pelo Supremo Tribunal Federal; e

(
iv
)
condenado o Apelado ao pagamento das despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios nos termos dos
arts
. 82, §2o e 85, §3o do CPC.” (destaques no original)

Contrarrazões ofertada pelo ente estadual, alegando, em suma que
“(...) A própria Ambev S.A., após ser intimada para a especificação de provas, requereu o julgamento antecipado da lide em petição protocolada em 30/03/2016, nas fls. 387/388 dos autos físicos (Id. 57206992, pág. 375)”,
ao final, requer o desprovimento do recurso(ID.229754169).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela AMBEV S.A. contra sentença proferida pelo juízo doNÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0,que homologou a desistência parcial da ação anulatória, julgando improcedente a pretensão remanescente.

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante ajuizou, em
06.03.2015
,
a “
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL”
n.o

0009120-39.2015.8.11.0041, em desfavor do apelado, visando a declaração da
“(...) improcedência do lançamento do crédito tributário discutido no Processo Administrativo n° 5001511/2013, originado do Aviso de Cobrança Fazendário — ACF n° 794219/332/68/2012, bem como a multa imposta, uma vez que a Autora, quanto ao ICMS Próprio e ao FECP, utilizou dos critérios legais e do consolidado entendimento jurisprudencial para apurar corretamente a respectiva base de cálculo, assim como quitou regularmente o ICMS-ST, observando a Lista de Preços divulgada pela própria Secretaria Estadual de Fazenda do Mato Grosso”.

A parte autora, em suma, defende as seguintes teses
“(...) a) da ilegalidade da base de cálculo imposta pela fiscalização; b) da manifesta lesão ao princípio da segurança jurídica; c) da impossibilidade de cobrança adicional de ICMS-ST quanto a fatos geradores presumidos; d) da completa ausência de capacidade contributiva da autora na qualidade de substituta tributária; e) do protocolo ICMS 11/91 e a sua aplicação como norma específica; f) da multa abusiva cobrada e do notório desrespeito aos princípios tributários”
(ID. 229753242 – pág. 11/43).

Recebida a inicial em
26.04.2015
, o juízo de origem determinou a citação da Fazenda Pública para apresentar contestação no prazo legal, bem como, apensem-se os autos à Ação Cautelar no 2669-95.2015.8.11.0041 (ID. 229753249 – pág. 40).

Citado a parte requerida em
10.11.2015
, conforme certidão de Oficia de Justiça (ID. 229754150 – pág. 04), esta apresentou defesa nos autos em 23.02.2016 (ID. 229754150 – pág. 05/29).

Réplica apresentada pela parte autora em 08.03.2016 (ID. 229754151 – pág. 04/16).

Em
16.03.2016
, o juízo de origem intimou as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendiam produzir (ID. 229754152 – pág. 05).

A parte autora manifestou nos autos, alegando que
“(...) não havendo novas provas a produzir, uma vez que os presentes autos
encontram-se
devidamente
instruidos
com toda a documentação hábil à demonstração e comprovação do direito pretendido, requer-se à V. Exa. que a presente lide seja submetida ao julgamento antecipado, conforme previsto pelo art. 355, I do Código de Processo Civil”
(ID. 229754152 – pág. 06/07).

Dá mesma forma, a Fazenda Pública apontou que
“(...) não pretende produzir provas”
(ID. 229754152 – pág. 49).

Em
04.11.2019,
foi determinado o apensamento desta ação ao processo executivo no 1019424-12.2017.8.11.0041, bem como a remessa dos autos á Vara de Execução Fiscal, em respeito à Resolução no 23/2013 (ID. 229754153 – pág. 03).

Ato contínuo, em 11.02.2020 a parte autora compareceu aos autos, informando que
“(...) realizou o pagamento parcial do Aviso de Cobrança Fazendário no 794219/332/68/2012, através do programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS/MT) instituído pela Lei n9 10.433/2016, regulamentado através do Decreto Estadual n° 704/2016, conforme comprovante de pagamento ora anexado e Termo de Confissão e Parcelamento de Débito”
, ao final, requer
“(...) a desistência
parcial
da ação,
em relação tão somente à discussão referente à infração 8.16.10
, para que a seja extinta a ação, nesta parcela, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso VIII do CPC5, bem como, seja mantida ativa a discussão promovida pela Autora, no que se refere ao suposto crédito tributário a
titulo
de ICMS- Próprio”
(ID. 229754153 – pág. 07/10).

Recebido o processo na Vara de Execução Fiscal e procedido a associação ao processo executivo no 1019424-12.8.11.0041, a magistrada de origem determinou, novamente, a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir (ID. 229754153 – pág. 28).

Dessa vez, a parte autora alegou que
“em que pese os presentes autos se encontrem devidamente instruídos com documentação hábil à demonstração e comprovação do direito pretendido, para que não restem dúvidas de que os argumentos trazidos no decorrer da lide são suficientes para o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial,
requer, ainda, que seja deferida a realização de
perícia contábil
através da análise dos documentos já juntados aos autos e demais documentos complementares a ser apresentados, bem como os que o i. Expert entender serem necessários, de forma a demonstrar que o crédito tributário remanescente e vinculado ao Aviso de Cobrança no 794219/332/68/2012 (ID 47251506 e 47251509)
trata de descontos incondicionais
e, portanto, inexigível
”
(ID. 229754153 – pág. 35/38).

O Estado permaneceu inerte, conforme certidão de ID. 229754153 – pág. 39.

Por fim, a parte autora compareceu aos autos informando que
“(...) verificou duplicidade na digitalização dos autos físicos no 0009120- 39.2015.8.11.0041 e, atualmente este processo se encontra registrado no sistema do PJE sob 2 (duas) numerações, quais sejam, no 0009120-39.2015.8.11.0041 e 1001386-10.2021.8.11.0041”
, requerendo o cancelamento do processo no 1001386-10.2021.8.11.0041 (ID. 229754153 – pág. 41/42).

Em 19.09.2022, a Juíza de Direito Dra. Adiar Julieta da Silva, acolheu o argumento da parte autora quanto à duplicação do processo, e, determinando a extinção do no 1001386-10.2021.8.11.0041 (ID. 229754153 – pág. 46/47).

Após a conclusão da digitalização dos autos, sobreveio, então, sentença, em
23.02.2024
,que homologou a desistência parcial da ação anulatória, julgando improcedente a pretensão remanescente(ID. 229754154).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a matéria, como se sabe a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é um título executivo com presunção deliquidez, certeza e exigibilidade. No entanto, trata-se de presunção relativa, logo, admite prova em contrário, visando à desconstituição do crédito.

Entretanto, depois de minuciosa análise aos autos, observa-se que o magistrado de origem julgou antecipadamente o mérito, ao argumento de que
“A comprovação do que se alega, contudo,
se dá por prova exclusivamente documental, o que dispensa a produção de outras provas,
seja testemunhal,
seja pericial
. Isso porque a interpretação de documentos e dos fatos trazidos ao juízo não dependem de conhecimento técnico, pois se trata de função inerente à atividade judicante. Todavia, é ônus do interessado demonstrar efetivamente o que se pretende provar com cada documento juntado, esmiuçá-los e esclarecê-los ao juízo. Assim sendo,
em face da desnecessidade da prova pericial para o julgamento do feito
, indefiro-a e passo ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I)”. (grifo nosso).

A despeito da fundamentação esposada pelo Juízo de primeiro grau e da argumentação defensiva do Estado de Mato Grosso, exige-se o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento da perícia contábil comprometeu a plena instrução do feito e impediu a adequada comprovação da parte autora.

Neste norte, temos que a Constituição Federal, ao dispor sobre os direitos e garantias fundamentais, assegura expressamente o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme preceitua o artigo 5o, inciso LV:

“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Tais garantias constitucionais, na seara processual, refletem-se na necessidade de que as partes tenham a oportunidade real e efetiva de produzir as provas indispensáveis à comprovação de suas declarações.

No presente caso, a matéria em exame envolve a composição da base de cálculo do ICMS própria e a inclusão indevida de descontos incondicionados, exigindo análise técnica de documentos fiscais e contábeis.

A prova documental acostada aos autos, por si só, não é suficiente para permitir a aferição precisa da legitimidade da exigência fiscal, pois a apuração contábil e fiscal realizada pela Fazenda Pública, a partir da qual se originou o crédito tributário contestado, depende de critérios técnicos e cálculos específicos que não podem ser prejudicados apenas mediante interpretação jurídica estratégica.

Em que pese o Estado de Mato Grosso, defenda que a parte autora teria renunciado à produção da prova técnica ao exigir o julgamento antecipado da lide, não merece acolhimento.

Isto
por que
, da análise do feito, verifica-se que o apelante, ao longo da instrução, especialmente após adesão ao REFIS e dá nova intimação para produção das provas que pretendiam produzir, manifestou pela necessidade da realização da perícia contábil para confirmar a ilegalidade do lançamento fiscal.

A duplicidade processual mencionada pela Fazenda Pública, só reforça a necessidade da
pericia
contábil, justamente pela complexidade da demanda e pela confusão ocasionada na marcha processual.

Reforço que emID. 229754153 – pág. 35/38, a parte autora, ora apelante destacou que
“em que pese os presentes autos se encontrem devidamente instruídos com documentação hábil à demonstração e comprovação do direito pretendido, para que não restem dúvidas de que os argumentos trazidos no decorrer da lide são suficientes para o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial,
requer, ainda, que seja deferida a realização de
perícia contábil
através da análise dos documentos já juntados aos autos e demais documentos complementares a ser apresentados, bem como os que o i. Expert entender serem necessários, de forma a demonstrar que o crédito tributário remanescente e vinculado ao Aviso de Cobrança no 794219/332/68/2012 (ID 47251506 e 47251509)
trata de descontos incondicionais
e, portanto, inexigível
”
.

De fato, extrai-se dos autos que foi requerida perícia contábil na inicial,
sendo que não chegou a ser analisada corretamente pelo juízo
a quo
.

Por conseguinte, não se mostra razoável extinguir o feito, sob o fundamento ora invocado, sem antes apreciar os pedidos de produção de provas realizados.

Inclusive, cabe salientar que, ao julgar antecipadamente o mérito da causa, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, mostra-se necessário que não haja a necessidade de produção provas.

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;

I -
o
réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349
.”(
grifo nosso)

Assim, para extinguir a causa com fulcro no art. 355, do CPC, haveria a necessidade de, ao menos, apreciar os requerimentos de produção de provas feitos pela parte.

Portanto, concluo que os autos em exame não percorreram o iter processual adequado, em atenção aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo claro o vício na fundamentação, em afronta ao previsto no art. 489, inciso II e §1o, inciso IV, do CPC,
in
verbis
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

II -
os
fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; (...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador; (grifo nosso)

A propósito, determina o art. 93, IX, da CF,
in
verbis
:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX -
todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade,
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;” (grifo nosso)

Nesse contexto, tem-se que a fundamentação constitui um pressuposto de legitimidade das decisões judiciais e qualifica-se como requisito de validade e eficácia dos pronunciamentos emanados do Poder Judiciário, de modo que a não observância do dever imposto pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, traduz grave transgressão e, por consequência, afeta a legitimidade jurídica da decisão, o que gera a nulidade do ato decisório judicial.

Dessa forma, considerando que o magistrado
a quo
não observou as regras processuais ao proferir o
decisum
vergastado, a anulação da sentença se impõe, por ausência de fundamentação.

Neste sentido, cito jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL TÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA.
PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, sob o fundamento de ausência de provas capazes de desconstituir a presunção de legitimidade dos créditos tributários inscritos na CDA n.o 20152860, referentes à falta de recolhimento de ICMS-ST.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial técnica, que a apelante considerava essencial para demonstrar tanto que as operações autuadas eram meras transferências entre filiais do mesmo contribuinte, como que o ICMS-ST já havia sido recolhido nas operações subsequentes.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial técnica, considerando a complexidade da matéria e a necessidade de análise de documentos contábeis, configurou cerceamento de defesa, pois a produção da prova poderia alterar o desfecho do processo.

4. A presunção de legitimidade da CDA exige prova inequívoca para ser afastada, e o indeferimento da prova pericial impossibilitou tal comprovação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Nulidade da sentença. Retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial técnica.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial técnica necessária para a análise de documentos contábeis configura cerceamento de defesa. 2. Acolhido o cerceamento de defesa, fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, 370, 204; CTN, art. 204. (N.U 0038405-77.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN JUDICANDO – ACOLHIDA – ICMS-ST – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO ANALISADO
– VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO – ART. 93, INC. IX, DA CF E NO ART. 489, INC. II E §1o, INC. IV C/C ART. 355, INC.
I,TODOS
DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É nula a sentença proferida sem o enfrentamento de todas as matérias trazidas pelas partes, bem como sem a apreciação de pedido de produção de provas, especialmente ao julgar antecipadamente o mérito da causa.

2. Recurso conhecido e provido”. (N.U 1007920-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação,

para anular a sentença, e, em consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por AMBEV S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada com o objetivo de desconstituir a cobrança de crédito.

A recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial contábil, a qual, segundo alega, seria essencial para demonstrar que os valores exigidos pelo fisco estadual decorreriam da indevida inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do ICMS-Próprio.

No mérito, a apelante aponta equívoco na fundamentação da sentença, ao argumento de que o juízo a quo teria desvirtuado a natureza da ação proposta — eminentemente anulatória e de cunho declaratório — ao exigir requisitos formais típicos dos embargos à execução, como a apresentação de planilha de cálculo com valor incontroverso e a indicação pormenorizada do quantum supostamente inexigível.

Sustenta ainda que, tratando-se de ação de conhecimento ainda em fase de cognição, bastaria a delimitação do objeto da controvérsia, o que teria sido devidamente realizado nos autos, ao restringir expressamente a discussão ao ICMS-Próprio, tributo remanescente após a quitação parcial do débito.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a correção da sentença e pugna pela total improcedência do recurso, sustentando que não houve cerceamento de defesa, uma vez que a própria parte autora, em momento processual oportuno, manifestou-se pela desnecessidade de produção de provas, requerendo o julgamento antecipado da lide. Tal conduta, conforme jurisprudência consolidada, atrairia a preclusão consumativa quanto à formulação posterior de pedido de prova pericial. Rebate, ainda, o argumento de desvirtuamento da natureza da demanda, destacando que, embora ajuizada sob a forma de ação anulatória, a demanda apresenta feição típica de embargos à execução, razão pela qual seria legítima a exigência de individualização do quantum controvertido, bem como a apresentação de planilha demonstrativa do débito.

É o relatório.

Passo à análise da controvérsia.

Inicialmente, é oportuno esclarecer aos Eminentes Julgadores que o pedido de vista dos autos foi motivado por uma dúvida que reputava relevante para a adequada compreensão da controvérsia posta, especialmente quanto à eventual possibilidade de distinção entre a hipótese dos autos e o precedente consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, o Tema Repetitivo n.o 144, que trata da exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo do ICMS.

Com efeito, a questão central que ensejou minha reflexão consistia em aferir se os abatimentos concedidos pela contribuinte — ora apelante — ostentariam, de fato, natureza jurídica de desconto incondicional, apta a justificar a exclusão de seus valores da base de cálculo do ICMS-Próprio.

Pois bem.

Superado esse ponto inicial, após minuciosa leitura dos autos e, sobretudo, da primorosa manifestação da eminente Relatora, não apenas restou dissipado o questionamento que motivou o pedido de vista, como também me vi compelido a registrar homenagens ao brilhantismo e à acurácia técnica do voto condutor.

A Relatoria demonstrou inquestionável sensibilidade processual ao reconhecer, com acerto, o cerceamento de defesa operado em desfavor da parte autora, diante do indeferimento da produção da prova pericial contábil, requerida de forma tempestiva e essencial à elucidação do núcleo fático sobre o qual se assenta a pretensão anulatória.

Tal prova, cumpre registrar, não se caracteriza como expediente protelatório ou de caráter genérico, mas, ao contrário, revela-se instrumento técnico adequado a conferir maior objetividade e segurança à aferição da legalidade dos lançamentos fiscais impugnados, especialmente no que tange à alegada inclusão indevida de descontos incondicionais na base de cálculo do tributo estadual.

A negativa de sua produção, à míngua de fundamentação concreta e diante da controvérsia real acerca da base de cálculo utilizada pelo Fisco, atinge diretamente a cláusula constitucional do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), em sua dimensão substancial, além de vulnerar os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF).

Como é cediço, a prova pericial possui natureza eminentemente técnica, e sua pertinência deve ser avaliada não apenas sob a ótica da suficiência dos elementos já constantes nos autos, mas também à luz da sua aptidão para contribuir decisivamente para o deslinde da controvérsia, sobretudo quando se está diante de operações tributárias de elevada complexidade.

Nesse sentido, em caso análogo, esta Corte assim se posicionou:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE
INFRAÇÃO .
LANÇAMENTO DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE GADO EM PÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. NULIDADE DA
SENTENÇA .
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal e extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC, mantendo a exigibilidade do Auto de Infração no 383410000612021148, que imputou ao contribuinte a falta de recolhimento de ICMS sobre operações de gado em pé.
II .
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil para apurar a veracidade das informações fiscais nas notas fiscais e guias de trânsito animal, com o objetivo de comprovar que as operações ocorreram dentro do Estado de Mato Grosso e, portanto, não sujeitas ao recolhimento de ICMS. III. Razões de decidir
3 .
A produção de prova pericial contábil é essencial ao esclarecimento dos fatos, uma vez que a divergência entre as Guias de Trânsito Animal e as Notas Fiscais foi utilizada pelo Fisco para presumir a ocorrência de operações interestaduais. 4. O indeferimento da produção de prova cerceou o direito de defesa, pois a prova requerida se mostra indispensável para o deslinde do feito, conforme entendimento pacificado neste Tribunal e em Tribunais Superiores.
5 .
O julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial, contraria o princípio da ampla defesa e do contraditório. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso
provido .
Sentença anulada para que seja oportunizada a realização de prova pericial contábil. Tese de julgamento: "É nula a sentença que indefere a produção de prova pericial essencial à apuração dos fatos, ensejando cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007767320228110084, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2024)

Assim, embora a dúvida inicial quanto ao alcance dos descontos incondicionais tenha justificado o pedido de vista, constato, com plena convicção, que o voto da nobre Relatora solucionou a matéria com propriedade, elegância argumentativa e rigor técnico,

razão pela qual o acompanho integralmente, para dar provimento ao recurso de apelação, anulando a r. sentença prolatada, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem, com a reabertura da instrução probatória e a realização da prova pericial contábil, se assim persistir o interesse da parte autora, com regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
acompanho o voto da Relatora para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da
Rel
atora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025